Tribunal: STF
Processo: RE 1448750
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APOSENTADORIA ESPECIAL - ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA - CONTAGEM RECÍPROCA - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NA ATIVIDADE PRIVADA – POSSIBILIDADE - PROVIMENTO NEGADO.” (eDOC 10, ID: f2049e48) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40 e 195, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se “a impossibilidade jurídica de se considerar como prova de contribuição no regime previdenciário anterior Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo município em desconformidade com as exigências da Portaria 154/2008, sem a homologação da unidade gestora do RPPS, já que tal averbação não é passível de compensação previdenciária.” 



    Assim, requer o provimento do presente recurso “a fim de afastar a condenação do IPREM à averbação do Tempo de Contribuição da cidade de Perdões-MG, salvo se houver a homologação da Certidão de Tempo de Contribuição pela unidade gestora do RPPS cujas contribuições foram vertidas à época - IPSEMG, por violação ao art. 40 e ao art. 195, ambos da Constituição Federal, fixando a tese que os Regimes Próprios de Previdência Social só encontram-se obrigados a averbar o tempo de contribuição correspondente ao exercício de atividade em outro município se a Certidão de Tempo de Contribuição encontrar-se em conformidade com as exigências da Portaria 154/2008 do Ministério da Previdência Social. Ainda, para afastar a condenação do IPREM à concessão da aposentadoria à recorrida desde a data do requerimento administrativo, por violação do § 10º, do art. 37, da Constituição Federal.” (eDOC 13, ID: 4db069cb, p. 6; 9)



    É o relatório.



    Decido.  



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, teria comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da aposentadoria especial pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Acertadamente a douta Magistrada sentenciante ponderou as provas juntadas aos autos de modo a reconhecer o direito a aposentadoria especial da Recorrida. 



    Analisando os autos, verifica-se que a Recorrida comprovou por meio do documento de ID 1757309944 ter trabalhado entre 20/12/1994 a 10/08/2000 (1905 dias) como auxiliar de enfermagem, com recolhimento para o IPSEMG para aproveitamento do IPREM, tendo contribuído até março de 2000 (ID 1757309944-pg. 5). 



    Do mesmo modo, o documento de ID 1757824812 comprova que trabalhou para o Município de Pouso Alegre por 20 anos e 147 dias (7447 dias), como auxiliar e técnico de enfermagem. 



    Quanto a insalubridade, a função da autora se qualifica dentro da insalubridade, tendo Recorrida trabalhado expostas a agentes biológicos de forma permanente e habitual, conforme ID 1758199830 e 450602468. Destarte, acontagem do tempo de serviço prestado na atividade privada pode ser aproveitada para fins de aposentadoria no serviço público, quando houver prova de contribuição no regime previdenciário anterior.” (eDOC 10, ID: f2049e48, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Destaco que no julgamento do RE 650.851-RG, de minha relatoria (Tema 522 da repercussão geral), reafirmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade, para fim de concessão de benefício, da contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada. Na ocasião, o Plenário proferiu acórdão assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Questão de ordem. 



    2. A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98. Precedentes. A Lei n. 1.109/81 do Município de Franco da Rocha/SP não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 



    3. Jurisprudência pacificada pela Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e dar parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar à Administração Municipal que examine o pedido de aposentadoria do recorrente considerando a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para o fim de sua concessão. 5. Aplicação dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente